Tribunal: TJSP
Processo: 1030757-45.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Alegação de omissão não constatada – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030757-45.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados
PERFIL ADMINISTRAÇÃO E VENDAS SS LTDA e MARCIO AUGUSTO
DOMICIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030757-45.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31993
2
Embargos de Declaração Cível no 1030757-45.2019.8.26.0405/50000
Embargante: Zatz Empreendimentos e Participações Ltda.
Embargado: Marcio Augusto Domiciano (justiça gratuita)
Juiz: Mário Sérgio Leite
Comarca: Osasco - 2a Vara Cível
Voto 31993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I,
II e III do artigo 1.022 do CPC
Alegação de
omissão não constatada
Impossibilidade de
acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Zatz Empreendimentos e Participações
Ltda. em relação ao Acórdão de fls. 498/503 que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo embargado.
Sob alegação de obscuridades em
relação à fixação da verba honorária, requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes.
É o relatório.
Não
se
cogita
de
omissão,
contradição ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos
expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada, em seu
bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar
em que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030757-45.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31993
3
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Por amor ao debate, consigne-se
que basta simples leitura do Acórdão para verificar que a verba
honorária foi imposta a ambas as partes, em face da
sucumbência recíproca, bem como que o valor econômico
aferível de plano é aquele que não depende de qualquer
providência para ser visualizado, ainda que essa providência seja
um simples cálculo aritmético.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nesta
sede.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos.
MARINO NETO
Relator